Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, FRANCIELIO COSTA SILVA, (31 anos, nascido em 17/08/1989) que está sendo investigado pelos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal supostamente cometidos em detrimento de sua namorada. A autoridade impetrada é Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. Em suas razões, primeiramente, aduz que a jurisprudência do STJ admite o cabimento de HC para apurar eventual ilegalidade na fixação de medida protetiva de urgência proferida no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Adiante, assevera que as medidas impostas pelo juízo restringem seu direito de ir e vir, sobretudo diante do fato de ambos morarem na mesma cidade (Recanto das Emas). Pontua que a vítima não compareceu ao IML para exame de corpo de delito, não tendo sequer apresentado à delegacia os “prints” e provas do que relatou à autoridade policial quando da instauração do inquérito. Verbera que as diligências policiais realizadas em busca da vítima foram todas infrutíferas. Ao final, liminarmente, roga pela revogação das medidas protetivas deferidas no bojo dos autos 0701651-71.2021.8.07.0017. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Muito bem. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito para revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nem urgência para autorizar apreciação em sede liminar. Há de se ressaltar que, ao estarmos diante de possíveis delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, devendo qualquer revogação de medida protetiva ser analisada com bastante cautela. No caso dos autos, todos os elementos trazidos pelo impetrante (ausência de prints e provas, não comparecimento ao IML e diligências policiais infrutíferas) já foram observados pelo magistrado de piso, não havendo, portanto, qualquer fato novo apto a reformar a decisão de piso. Ainda, apesar de sustentar que ambos moram no mesmo bairro (Recanto das Emas), observo que, quando da instauração do inquérito policial, a vítima afirmou residir no Riacho Fundo, ao passo que o indiciado mora no Recanto das Emas. Desta feita, por residirem em bairros diversos, não vislumbro qualquer possibilidade de cerceamento ao direito de ir e vir do paciente. Igualmente, tenho que a medida protetiva consistente em proibição de contato por qualquer meio de comunicação não afronta a liberdade do indiciado. Logo, não há qualquer motivo plausível para a revogação das sobreditas medidas. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.